Tribunal: TCU
Processo: 000.673/2022-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 145/2022-TCU-Plenário Trata-se de consulta formulada pelo Prefeito de Várzea Grande/MT, Kalil Sarat Baracat de Arruda (peça 3), por meio da qual indaga da possibilidade de utilização dos recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) para pagamento excepcional de rateio (abono) aos profissionais da educação à referida municipalidade; Considerando que, nos termos artigo 264 do Regimento Interno do TCU, o prefeito não integra o rol das autoridades legitimadas a formular consulta ao Tribunal de Contas da União; Considerando, ainda, que, ao arrepio do artigo 265 do Regimento Interno do TCU, o objeto da consulta versa sobre caso concreto e não se insere no âmbito das competências do Tribunal, uma vez que não envolve aplicação de recursos federais oriundos da complementação da União ao Fundeb. Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 143, inciso V, 264 e 265 do Regimento Interno do TCU, em não conhecer da consulta, por não preencher os requisitos de admissibilidade; expedir a medida contida no item 1.6 deste acórdão, acompanhada de encaminhamento de cópia da instrução de peças 4 e 5 à consulente, e arquivar o processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 000.673/2022-6 (CONSULTA) 1.1. Órgão: Ministério da Educação; Prefeitura de Várzea Grande - MT. 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto (SecexEduc). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Medida: enviar ao consulente cópia do acórdão proferido, informando-o sobre a existência da cartilha denominada "Fundeb - Perguntas e Respostas", publicada pelo Ministério da Educação e pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, em outubro de 2021, a qual apresenta orientações aos gestores educacionais sobre o funcionamento do Fundeb e a aplicação de recursos do Fundo, a partir da promulgação da Emenda Constitucional 108/2020 e da edição da Lei 14.113/2020.